Tribunal: CARF
Processo: 10580.728124/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.728124/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.935 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2023
Recorrente
CASA NOSSA SENHORA DA SOLEDADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
AÇÃO
JUDICIAL
COM
IDÊNTICO
PEDIDO
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO.
Súmula CARF no 1 Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes
ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso, conhecendo apenas da questão relacionada à concomitância, e em negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alfredo Jorge Madeira Rosa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Mauricio Dalri Timm do Valle, Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente convocado), João
Mauricio Vital (Presidente). Ausente o conselheiro Wesley Rocha.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.728124/2010-11
Fl. 470
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.935 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728124/2010-11

Por bem reproduzir os fatos contidos nos autos, transcrevo abaixo o relatório do
acórdão de DRJ.
DO LANÇAMENTO
Trata-se de Auto de Infração (AI) no 37.238.488-9, no qual se exige crédito
referente às contribuições sociais devidas às terceiras entidades Salário Educação
FNDE, INCRA e SEBRAE, nas competências de 01/2007 a 13/2008, cujo valor
consolidado em 24/08/2010 corresponde a R$ 114.231,29, conforme Discriminativo do
Débito (DD) de fls. 5 a 9 e Relatório Fiscal de fls. 348 a 353.
Consta que o lançamento fiscal decorre da perda da isenção da entidade a partir
de 01/01/1995 (Ato Cancelatório fl. 354), cujas contribuições não foram declaradas em
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP), em razão da informação incorreta do código FPAS 639.
Esclarece que a Medida Provisória no 449, de 03 de dezembro de 2008,
convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, que instituiu novas diretrizes
quanto ao valor da multa aplicável aos lançamentos das contribuições por falta de
recolhimento, falta de declaração e de declaração inexata e, em observância ao princípio
da retroatividade benigna prevista no art. 106, inciso II, alínea “c”, do Código Tributário
Nacional (CTN), deve-se fazer o comparativo na forma da legislação anterior e a atual,
aplicando ao lançamento a que melhor favorece o sujeito passivo, todavia, no caso da
contribuição para as terceiras entidades, não há que se falar em observância do
princípio, sendo desnecessário o comparativo, uma vez que a multa será sempre mais
benigna para as competências anteriores à MP 449/2008.
Houve Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP) pelo fato de a conduta se
constituir, em tese, crime previsto no art. 229 do Decreto-Lei no 2.848/1940 (Código
Penal Brasileiro).
No procedimento fiscal foram lavrados ainda os seguintes autos de infração: AI
DEBCAD 37.238.487-0 contribuições previdenciárias, que integra os autos do Processo
no 10580.728123/2010-69; AI DEBCAD 37.238.489-7 CFL 68 – por descumprimento
da obrigação acessória de deixar de informar em Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia e Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) os fatos
geradores de todas as contribuições previdenciária, integrante do Processo no
10580.728127/2010-47; e AI DEBCAD 37.238.490-0 CFL 78 – por descumprimento da
obrigação acessória de deixar de informar em Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia e Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) os fatos
geradores de todas as contribuições previdenciária, integrante do Processo no
10580.728128/2010-91.
Houve também, no mesmo procedimento fiscal, a lavratura do AI DEBCAD no
37.238.486-2 CFL 91 – por descumprimento da obrigação acessória de inclusão
indevida da remuneração referente ao 13o salário na GFIP da competência 12/2007,
integrante do Processo no 10580.728125/2010-58, que pelo que consta no Sistema
Informatização da Receita Federal do Brasil, houve o pagamento desta exigência fiscal.
DA IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo apresentou impugnação de fls. 358 a 362 e documentos anexos
de fls. 363 a 370.
Aduz que teve cancelada sua isenção, a partir de 1o de janeiro de 2005, nos
termos da Decisão-Notificação no 04.401.4/004/2004, de 15 de outubro de 2004 e Ato
Cancelatório no 04.001.006/2004, de 9 de novembro de 2004, motivada no
Fl. 471
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.935 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728124/2010-11

descumprimento do inciso, II, do art. 55 da Lei no 8.212/91, face a ausência de
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS).
Discorda do procedimento adotado pela fiscalização, por entender ter direito
adquirido à isenção cancelada, sendo indevidos os débitos lançados.
Diz que a legislação que embasou o cancelamento da isenção não tem aplicação
à entidade, em face de ser antiga entidade filantrópica, já gozando dos benefícios da lei
e da Constituição Federal, tendo, portanto, direito adquirido à situação anteriormente
constituída.
Fala que é entidade existente há mais de 200 anos, e esteve sob a égide da Lei no
3.577, de 4 de julho de 1959, que conferiu isenção, nos termos de seus arts. 1o e 2o; que
com a revogação desta lei pelo Decreto-Lei no 1.572, de 1o de setembro de 1977,
expressamente resguardou os direitos adquiridos das entidades que já estavam
usufruindo da isenção, que é o caso da impugnante.
Diz que o Decreto-Lei no 1.572/77 assegurou indefinidamente o Certificado de
Entidade de Fins Filantrópicos, até então sem prazo de validade, que passou a ter prazo
de 3 (três) anos somente a partir da Lei no 8.212/91, nos termos do inciso II, do seu art.
55, ressalvando esta lei, no § 1o, deste artigo, os direitos adquiridos, que é o caso da
impugnante, citando jurisprudência.
Consigna que levou a questão à apreciação do Poder Judiciário (11a Vara Federal
de Salvador – Processo no 2005.33.00.015515-4), em que obteve sentença favorável da
manutenção de sua isenção, conforme cópia da decisão que junta (fls. 363 a 368),
ressaltando que o processo está em grau de recurso junto ao Tribunal Regional Federal
da 1a Região.
Por fim, requereu o cancelamento da exigência fiscal, uma vez que possui direito
adquirido à isenção.
É o relatório.
Em sessão de 12 de dezembro de 2013, por meio do Acórdão 07-33.652, a 5a
Turma da DRJ/FNS, por unanimidade, decidiu não conhecer da impugnação.
Tempestivamente, em 08/09/2014, apresentou Recurso Voluntário no qual traça
breve histórico a instituição e afirma ser entidade filantrópica sem fins lucrativos. Alega que:
Sempre possuiu certidão que lhe atestava imunidade;
Só não teve seu pedido de renovação da CNAS por conta de equívoco cometido
na interpretação da Resolução 87/2008, a qual sempre fez jus;
Fez jus à certidão CNAS;
Não desistiu a instância administrativa;
A ação judicial referida trata tão somente da imunidade tributária da Recorrente,
“não versando em momento algum ao mérito do débito aqui discutido”.
Por fim, requer que o reconhecimento, por parte da RFB, de sua condição
permanente como entidade coberta pela CNAS desde 1974, anulando-se o auto de infração.
Fl. 472
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.935 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728124/2010-11

Posteriormente, em 12/09/2017, juntou petição na qual apresenta jurisprudência
do STF, em especial sobre o RE no566.622, e requer que o julgamento do Recurso Voluntário
“seja conforme entendimento Constitucional proferido pelo STF, em consonância com o quanto
exposto na presente petição.”
É o relatório.

Voto
Conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo, todavia, há uma questão de concomitância a ser
enfrentada, para que seja decido se deve, ou não, ser conhecido o Recurso Voluntário.
O acórdão recorrido não conheceu da impugnação. Transcrevo abaixo trechos do
voto do acórdão.
Tem-se pois que, não obstante a impugnação apresentada dentro do prazo legal,
denota-se que o lançamento fiscal decorre do cancelamento de sua isenção, tendo a
impugnante ingressado em Juízo, por meio da Ação Ordinária no 2005.33.00.0155154,
ou seja, trata-se de mesma matéria.
Nestes termos, por se tratar de objeto idêntico, tem-se a renúncia ao contencioso
administrativo. (...)
(...)
No caso dos autos, constata-se que a matéria levada à discussão judicial possui
pedido idêntico ao processo administrativo, qual seja: a revogação do ato cancelatório e
a manutenção da isenção, face o direito adquirido com base no Decreto-Lei no 1.572/77,
o que importa em renúncia ao contencioso administrativo, e não há matéria diferenciada
a ser apreciada.
Por sua vez, no Recurso Voluntário, o contribuinte alega:
Primeiramente, cumpre salientar que a Ação judicial supra referida trata tão
somente do reconhecimento da imunidade tributária da Entidade, ora Recorrente, não
versando em momento algum ao mérito do débito aqui discutido. Dessa forma, em
nenhum momento a Recorrente exauriu a presente instância, sendo que as razões, bem
como o objeto das discussões são diversos nos dois procedimentos.
As alegações da recorrente não vieram acompanhadas de documentação que lhes
desse suporte. Por sua vez, consultando documento às e-fls. 363/368, apresentado junto à
impugnação,destacamos os seguintes trechos da decisão judicial na ação no2005.33.00.015515-4.
Diante do exposto, requereu que fosse declarada a inexistência de relação
jurídica que tornasse exigível o pagamento da contribuição para a seguridade
social, revogando o ato cancelatório da isenção da quota patronal e reconhecendo-lhe o
direito à imunidade garantida no art. 195, §7o da Constituição Federal ou o direito
Fl. 473
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.935 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728124/2010-11

adquirido à manutenção da isenção que gozava ao tempo da edição da Lei no3.577/59.
(grifo meu)
(...)
A pretensão da parte Autora consiste basicamente em ver declarada a
inexistência de relação jurídica que torne exigível o pagamento da contribuição
para a seguridade social, em razão de sua situação de entidade filantrópica. (grifo
meu)
Os trechos destacados acima deixam claro que há concomitância de objetos entre
a esfera judicial e a matéria aqui tratada em esfera administrativa. A pretensão do contribuinte,
na seara judicial, é justamente para que se declare inexigível o pagamento da contribuição social
como a que é exigida na autuação ora em debate neste processo administrativo.
Tal situação invoca a aplicação da Súmula CARF no1.
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Assim, não deve ser conhecido o Recurso Voluntário, nem a petição apresentada
posteriormente.
Pelo exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário, nem da petição
apresentada posteriormente.
(documento assinado digitalmente)
Alfredo Jorge Madeira Rosa

Fl. 474
DF CARF MF
Original